Tribunal: TJBA
Processo: 0000066-04.2009.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000066-04.2009.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CANABRAVA AGROPECUARIA LTDA

Advogado(s)
:
ELTON TEIXEIRA, MARCOS FERREIRA DA SILVA, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES

APELADO: OSVALDO GOMES DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
POSSESSÓRIA
.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE-UTILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto
pela autora
em face da sentença que
extinguiu a ação possessória por ela proposta, em virtude da perda do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão envolve a análise d
a
repercussão do julgamento da demanda conexa no objeto da presente ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No
caso, a
nalisando as petições iniciais dos processos, constata-se
que, embora não haja idêntica correspondência dos
fatos
alegados
,
a presente demanda é apenas um desdobramento
consequencial
da ação possessória pretérita.

4. Ademais,
na inicial desta altercação, não há uma linha sequer que possa corroborar a suposta distinção das áreas
discutidas.

5.
Nesse contexto, afasta-se eventual permanência do interesse-
utilidade
no prosseguimento desta querela possessória, já que o seu objeto principal e dependente foi
integralmente apreciado e
julgado da ação pretérita,
não sendo mais possível que a recorrente obtenha, neste feito, o resultado almejado.

IV. DISPOSITIVO

6
. Apelação conhecida e não provida.

__________

Dispositivos relevantes citados
: C
P
C/
2015
, art
s
.
17 e 485, VI.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000066-04.2009.8.05.0081
, em que figuram como apelante CANABRAVA AGROPECUARIA LTDA e como apelados OSVALDO GOMES DOS SANTOS e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18